Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-12.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-12.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), GERIBERTO PEREIRA DE MELLO - CPF: 458.625.081-04 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA –
condenação QUE não atingirá o limite estabelecido NO Dispositivo legal – CONDIÇÃO DE SEGURADO E DE CARÊNCIA – DEMONSTRADOS -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO MAGISTRADO AOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991 – OS ASPECTOS pessoal, SOCIoECONÔMICO e PROFISSIONAl DO SEGURADO

DEVEM SER PONDERADOS - Marco inicial do benefício previdenciário – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

- recurso conhecido e não provido.

N
o presente caso, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal. Desse modo, a
r. sentença não está sujeita à remessa necessária, de modo que a remessa não deve ser conhecida por esta Corte de Justiça.

No presente caso, o extrato do
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais juntado aos autos comprova
a condição de segurado do apelado.

Igualmente sobre a carência, a sentença mencionou nitidamente que não se aplica nas hipóteses de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
nos termos do art. 26, inc. I e II, da Lei Federal n. 8.2013, de 24 de julho de 1991.

Do exame dos supracitados laudos, apesar da prova pericial ter concluído pela incapacidade parcial e possibilidade de reabilitação do apelado, desde que realize atividades leve intensidade, o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam (aspectos pessoais, profissionais e socioeconômico).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001133- 12.2017.8.11.0025, julgou procedente o pedido formulado pelo autor,
Geriberto Pereira de Mello
, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB na data da perícia médica judicial (16.02.2017), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos.

Em suas razões, a Apelante aduz que não foi comprovada a qualidade de segurado no período imediatamente anterior ao requerimento e/ou à data de início da incapacidade, tampouco a carência exigida em lei, os pedidos formulados devem ser julgados improcedentes.

Afirma que o laudo médico pericial de p.54 e seguintes atestou estar a parte autora acometida de incapacidade parcial, o que não autoriza, em hipótese alguma, a concessão de aposentadoria por invalidez. Ademais, há possibilidade de reabilitação profissional para uma profissão com funções de leve intensidade (quesito 15 -p.58).

Assevera que o quesito 5- A e a conclusão do laudo pericial deixa claro que o autor apenas não pode realizar tarefas de esforço físico moderado a intenso. As circunstâncias fáticas autorizam, quando muito, a concessão de auxílio-doença.

Deste modo, consigna que sentença deve ser reformada para o fim de fixar a Data de Início do Benefício na data do laudo pericial (p.54 e seguintes), ou seja, 16.02.2017.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001133- 12.2017.8.11.0025, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, Geriberto Pereira de Mello, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB na data da perícia médica judicial (16.02.2017), devendo ser subtraídos os valores eventualmente já pagos.

Inicialmente cumpre registrar que a r. sentença foi proferida em 16/06/2020, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, a remessa necessária e o recurso de apelação cível serão examinados sob a ótica deste diploma processual.

Feitas essas considerações, passo à análise:

A remessa oficial está prevista no artigo 496 do Código de Processo Civil de 2015,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público
;
(negrito meu)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

No presente caso, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

Além disso, o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) na exordial também não ultrapassa esse limite.

Nesse sentido:

Ementa: Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de auxílio-doença em período determinado – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido. Acidente típico – Fratura de membro inferior direito – Nexo causal e incapacidade laborativa total e temporária, em período pretérito, caracterizados – Auxílio-doença acidentário devido – Sentença mantida. Não conheço do recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS.
(TJSP, Apelação/Remessa Necessária/Auxílio-Acidente n.
1015533-28.2016.8.26.0161,
16a Câmara de Direito Público, Relator: Luiz Felipe Nogueira,
Data do julgamento:
26/11/2020)

Desse modo, a
r. sentença não está sujeita à remessa necessária, de modo que a remessa
não deve ser conhecida
por esta Corte de Justiça.

Quanto ao recurso de Apelação, entendo que as alegações apresentadas pela Apelante não se mostram suficientes para modificação da sentença, senão vejamos:

A primeiro, destaco que segurado é o termo utilizado para se referir a todos aqueles que contribuem para um Regime de Previdência, seja RGPS, RPPS ou Previdência Privada, e que, assim, têm direito à cobertura previdenciária, podendo usufruir de todos os benefícios e serviços oferecidos pela instituição.

No presente caso, o extrato do
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais juntado aos autos comprova
a condição de segurado do apelado, tendo inclusive esse requisito ter sido verificado pelo apelante quando concedeu o benefício de auxílio-doença ao autor da ação, notadamente registrada em sentença.

Igualmente sobre a carência, a sentença mencionou nitidamente que não se aplica nas hipóteses de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
nos termos do art. 26, inc. I e II, da Lei Federal n. 8.2013, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
(Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

Logo,
não assiste razão
ao apelante acerca da supracitada alegação.

Já no eu tange ao argumento de que “
o laudo médico pericial de p.54 e seguintes atestou estar a parte autora acometida de incapacidade PARCIAL, o que não autoriza, em hipótese alguma, a concessão de aposentadoria por invalidez. Ademais, há possibilidade de reabilitação profissional para uma profissão com funções de leve intensidade (quesito 15 -p.58)
, saliento que
o disposto no
artigo 42 da Lei n 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

In casu
, extrai-se do laudo pericial judicial os seguintes destaques das seguintes condições de saúde do autor/apelado:

E, na perícia do INSS apontou:

Assim, do exame do supracitado laudo, apesar da prova pericial ter concluído pela incapacidade parcial e da possibilidade de reabilitação do apelado, desde que realize atividades de leve intensidade, o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso (aspectos pessoais, profissionais, socioeconômico).

Isto pois busca a Lei (8.213/91) proteger o segurado que não pode prover a própria subsistência com seu trabalho.

Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado, conta atualmente com 58 anos de idade, desenvolvia atividades braçais (pedreiro), explorando preponderantemente sua força física, apesar da formação em nível médio não consegui outro emprego e agora com a pandemia, é crescente o índice de desemprego no país. Diante dessa realidade, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou:

EMENTA: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível - Número Único: 0037183-84.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 117345/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03-06-2020)

Diante dessas circunstâncias deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao segurado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Por fim, no que concerne
ao termo inicial do benefício previdenciário
, consigno que pretensão do recurso não encontra contrariedade ao definido pela sentença, já que a data da instituição do benefício fixada, isto é, 16/02/2017, é a mesma postulada no recurso.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do INSS, mantendo a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021